Tribunal: TJPA
Processo: 0806874-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806874-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ELIZA FERREIRA MARCAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0806874-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADA:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB/MG 109.730

AGRAVADA: ELIZA FERREIRA MARÇAL

ADVOGADA:
NAYARA CRISTINA MELO ARAUJO OAB/PA 15.629

ADVOGADA:

FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA OAB/PA 14.792

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
- INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AGRAVADA - AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE - PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória, para determinar que o requerido proceda a interrupção dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo efetuado no benefício da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

2.

Ausente a probabilidade do direito alegado pela instituição financeira agravante, face a não demonstração, nesse momento processual, de que a agravada teria ciência do contrato de empréstimo.

3. Está presente o
periculum in mora
inverso, já que a agravada necessita dos recursos financeiros para sobreviver, e a redução destes implica na diminuição no seu poder aquisitivo, o que acarreta prejuízo em seu sustento e qualidade de vida.

4. Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que o art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. O valor fixado de R$1.000,00 (um mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade.

5. Recurso Conhecido e Desprovido.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0806874-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADA:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB/MG 109.730

AGRAVADA: ELIZA FERREIRA MARÇAL

ADVOGADA:
NAYARA CRISTINA MELO ARAUJO OAB/PA 15.629

ADVOGADA:

FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA OAB/PA 14.792

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BANCO BMG SA
, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR

(proc.

0802813-79.2020.8.14.0040), que deferiu pedido de tutela provisória para determinar que o requerido proceda a interrupção dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo como ora agravada
ELIZA FERREIRA MARÇAL
.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante a devida reforma da decisão recorrida, sob a alegação de que a agravada não preenche os requisitos para a concessão da tutela, visto não haver provas de que os descontos foram realizados de forma fraudulenta bem como, em razão dos descontos já estarem sendo realizados há pelo menos 3 (três) anos, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sustenta por fim, que o valor das astreintes fixadas pelo magistrado singular encontram-se fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual pugna pela sua redução, em caso de eventual manutenção da decisão agravada.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, a reforma integral da decisão ora atacada, a fim de afastar a multa aplicada pelo magistrado de 1º grau.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 3333214).

Apesar de devidamente intimada a Agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 3481766.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau
,
a qual deferiu a tutela de urgência, para determinar que o requerido/agravante interrompa os descontos no benefício previdenciário da agravada, relativos aos empréstimos questionados nestes autos, até decisão final, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Segundo a processualística, somente é possível cogitar de tutela de urgência se restar configurada uma situação de emergência (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.498).

No caso dos autos, pelo que se observa, a partir dos documentos trazidos pela instituição bancária, nenhuma demonstração efetiva de que a autora/agravada contratou os empréstimos cujas parcelas vêm sendo descontadas do seu benefício previdenciário foi evidenciada.

No mais, em uma análise não exauriente, a única viável nesta sede, verifica-se que a recorrida anexou extrato de empréstimos fornecido pelo INSS, de onde recebe o seu benefício, bem como boletim de ocorrência policial, salientando inclusive que, foram realizados inúmeros empréstimos em bancos diversos, o que reforçam os indícios de fraude.

É sabido que, estando a instituição bancária submetida ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, esta tem a responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, pelos danos causados a seus clientes, como ocorreu no caso em tela.

Portanto, verifico estar presente o
periculum in mora
inverso, pois a agravada necessita dos recursos financeiros para sobreviver, e a redução destes implica na diminuição no seu poder aquisitivo, o que acarreta prejuízo em seu sustento e qualidade de vida.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. - Na hipótese o cerne da questão cinge a discutir se há ou não a existência da contratação (em si) do empréstimo. Assim, partindo de uma análise perfunctória dos autos, não se verifica qualquer relação com a adequação/limitação dos descontos operados em conta corrente, questão esta abarcada pelo julgamento recentemente emanado pelo STJ (REsp: 1586910 SP) -
Em havendo decisão judicial sustando provisoriamente a ocorrência do débito, até que haja, nos autos, elementos que permitam comprovar (ou não) a contratação, não se pode perder de vista que, no presente momento da marcha processual, a reforma da decisão exarada pelo Juízo a quo, embasada em cognição sumária, é prematura e deve ser reanalisada mediante Juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório,
- Cognição sumária reporta ao termo summariu, do latim. Diz-se do ato realizado de forma rápida, ou seja, menos profundo da causa, capaz de levar à prolação de decisões baseadas em juízo de probabilidade, mas não de certeza. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076184241, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DA TUTELA PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC/15, quais sejam, a verossimilhança das alegações bem como fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em comento, embora a parte agravada tenha juntado contratos assinados pelo autor, as parcelas a eles relacionadas não se mostram compatíveis com os descontos que vem sendo efetuados
.
Tutela deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072789084, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 18/05/2017)

Por fim, ante a alegação de exacerbação da multa, insta esclarecer que o MM. Juízo singular fixou as astreintes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), de sorte que, tal quantia observa os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Corroborando o entendimento supra:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO E FRAUDE À CONTA CORRENTE - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Em que pese a responsabilidade do banco agravante seja objetiva, no presente caso, para o deferimento da tutela de urgência requerida, mostra-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sendo assim, a liminar não pode ser deferida à base de simples alegações ou suspeitas, deve apoiar-se em prova preexistente, clara, evidente e portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. 2-In casu, a própria documentação trazida pelo banco recorrente (fls. 71-122), ratificada pelos documentos juntados pelo agravado (fls. 223-274), demonstram a existência de fortes indícios de que as compras, empréstimos e transações realizadas em nome do autor, ora recorrido, são decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. 3-Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 55), bem como dos extratos bancários (fls. 257-262) e fatura de cartão de crédito (fls. 240-242), no período questionado pelo agravado, isto é, entre o dia 07/12/2015 a 10/12/2015, fora realizado saques que somam R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), empréstimos que somam mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e compras no cartão de crédito que totalizam mais 30.000,00 (trinta mil reais), transações que fogem, primeiramente, da realidade econômico-financeira do recorrido, que é professor aposentado da Universidade Federal do Pará, e que, não se mostram condizentes com períodos anteriores à alegada fraude, no qual a fatura do cartão de crédito do agravado, somava, por exemplo, a importância de mais ou menos R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls. 249-250). (...) 8- No que concerne a fixação de astreintes, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade do Juiz impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor. A intenção é de que a sanção de caráter econômico, influencie no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que lhe foi imposta. 9-
No presente caso, o valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, principalmente considerando o porte econômico do banco agravante
. 10- Portanto, a decisão interlocutória ora combatida, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente, diante da presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 11- Recurso conhecido e improvido. (2017.02950210-49 TJEPA, 177.971, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11.07.2017, Publicado em 14.07.2017).

Na mesma direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Evidenciada a ilicitude da conduta do banco Agravante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de se abster de realizar descontos no benefício em questão. 2.Os descontos indevidos na conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, também motivou a fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, prevista no CPC, art. 497. 3.
O valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Tje/PA. Agravo nº0000847-45.2017.8.14.0000. Relator: Des. Edinea Oliveira Tavares. Julgado em: 27/03/2018).

Com tais considerações, firmo entendimento de que a Decisão atacada deve ser mantida, uma vez que se reveste dos requisitos legais e observa a jurisprudência temática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, ___ de ________ de 2021.

DESA.

EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 24/06/2021